Tribunal: TJSP
Processo: 1131420-05.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Ausência de prova, nem mínima, que pudesse se sobrepor àquela produzida pela parte autora e que lhe garantiu a concessão da benesse – Preliminar repelida.

INÉPCIA – Recurso do autor que não é inepto, porquanto de sua simples leitura se podem dessumir os motivos pelos quais pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta ao seu

Ementa:
*IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Ausência de prova, nem mínima, que pudesse se sobrepor àquela produzida pela parte autora e que lhe garantiu a concessão da benesse – Preliminar repelida.

INÉPCIA – Recurso do autor que não é inepto, porquanto de sua simples leitura se podem dessumir os motivos pelos quais pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta ao seu conhecimento – Preliminar repelida.

RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – Suspensão de conta em plataforma de jogo eletrônico ("League of Legends") – Alteração compulsória de nome de usuário considerado ofensivo ("Amo Faveladas") – Ação julgada improcedente, diante da legitimidade da conduta da ré e ausência de prova de abalo moral relevante – Insurgência do autor – Descabimento – Nome de usuário com conotação pejorativa e discriminatória, incompatível com os padrões de convivência da comunidade digital – Conduta do autor violadora dos Termos de Uso e do Código de Conduta da plataforma, que vedam expressões ofensivas e comportamento tóxico – Penalidades aplicadas de forma gradual e proporcional, conforme regras previamente aceitas – Exercício regular de direito pela ré, nos termos do art. 188, I, do CC – Ausência de prova de dano moral, que não é in re ipsa – Mero aborrecimento decorrente de medida legítima não enseja reparação – Apenas para que nenhum argumento fique sem resposta, observa-se que não há nos autos prova clara de que a conta do autor permanece suspensa, limitando-se a argumentação ao desejo de voltar a utilizar o nome de usuário "Amo Faveladas" – Ademais, não houve pedido expresso de restituição dos valores eventualmente pagos, razão pela qual tais pretensões não são conhecidas – Jurisprudência consolidada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido*